Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, VALQUIRIA FERNANDES DA SILVA TORRES, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de responsabilidade civil fundada na falta de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), inserta ineditamente em ID 44035100 - Págs. 6/10 do apelo. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se; intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora